Tribunal: TJDFT
Processo: 0713130-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO. DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL OU INSOLVÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. O arresto consiste em providência destinada a preservar bens do devedor, como garantia de futura penhora e expropriação de bens, quando ele ameaça dilapidar seu patrimônio e tornar-se insolvente.
2. Descabida a presunção da dissipação de patrimônio pelo devedor, ao alvedrio de qualquer indício de insolvência, não bastando, para a concessão da medida pleiteada, as tentativas frustradas de citação ou mera alegação de possível desfazimento dos bens pelo executado.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.